Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-94.2009.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005567-94.2009.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO MORAES PINA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS TESES TRAZIDAS NO RECURSO, DEVIDAMENTE

DEMONSTRANDO AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO FORAM ACATADAS AS TESES DEFENSIVAS, NÃO RECONHECENDO AS NULIDADES APONTADAS, ASSIM COMO A PRETENDIDA PRESCRIÇÃO, BEM COMO OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze

dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ANTÔNIO MORAES PINA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
15823173
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
NEGOU provimento
ao
pedido de declaração de nulidade da citação por edital e consequente extinção de punibilidade, em razão de alegada prescrição, em favor do recorrente.

Em suas
razões recursais
, ID 15899236, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição, pois, afirma, deixou de se manifestar e apreciar

devidamente a alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, especificamente em razão de sua citação editalícia, e não pessoal, restando clara a negativa de prestação jurisdicional na medida em que não se ateve a analisar os problemas/conflitos ocorridos na localização do bairro do embargante, que foi procurado em bairro distinto daquele em que reside, não tendo se esgotado todas as tentativas de citação antes de optar pela editalícia, pois, não houve expedição de novo mandado de citação pessoal, bem como por hora certa, quando da atualização do endereço, fato não observado no Acórdão.

Aduz que a nulidade suscitada contaminou a citação por edital e prejudica todos os atos posteriores, dentre eles a decisão que determinou a suspensão do prozo prescricional e, tendo em vista que a pena do embargante prescreve em 12 anos, a prescrição em abstrato foi alcançada em 13/08/2021, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 13/08/2009, não tendo a Turma observado tais fatos.

Com base em tais alegações, de que não houve a análise do mérito do recurso e dos fatos narrados, sendo a denúncia oferecida inepta, implicando em cerceamento de defesa, bem como o fato de as supostas vítimas estarem tentando obter vantagem ilícita, não restando provada a suposta conduta delituosa por parte do embargante, inexistindo indícios de autoria e materialidade, requer, por esta via dos aclaratórios, que se promova a absolvição do embargante, com base no princípio
in dubio pro reo
com consequente modificação do Acórdão, sanando-se a omissão e a contradição apontadas.

Nesta
Superior Instância,
ID 16243899, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
ANTÔNIO MORAES PINA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
15823173
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
NEGOU provimento
ao
pedido de declaração de nulidade da citação por edital e consequente extinção de punibilidade, em razão de alegada prescrição, em favor do recorrente.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão que negou provimento ao recurso estrito em que pretendia ver reconhecida a inépcia da denúncia, a nulidade de sua citação por edital, a ausência de provas acerca da prática do delito, bem como a prescrição da punibilidade.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, insurgiu-se o ora embargante, pela via do recurso em sentido estrito, contra a decisão singular
que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de sua citação por edital com consequente extinção de punibilidade, em razão de alegada prescrição, requerendo a esta Corte
, em síntese, que se reconhecesse a inépcia da denúncia, ausência de citação válida, na medida em que o ora recorrente restou citado por edital sem que realizada citação por hora certa e, em razão de tal nulidade, a prescrição da pretensão punitiva estatal, além de ausência de provas e materialidade e negativa de autoria, com absolvição sumária do então recorrente.

Após análise dos autos, bem como das alegações do ora embargante, a Corte, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em Acórdão assim ementado:

EMENTA
:
PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, DO CPB.

PRELIMINAR DE NULIDADE

INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO INDICAÇÃO DA DATA DE OCORRÊNCIA DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO.

INOCORRÊNCIA
.

VÍCIO SANÁVEL.

A FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE A CONDUTA DELITUOSA TERIA OCORRIDO NÃO CONSTITUI VÍCIO INSANÁVEL QUANDO POSSÍVEL CONTEXTUALIZAR, PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL, O PERÍODO EM QUE OCORREU, TAL COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.

DA CITAÇÃO POR EDITAL.
INOCORRÊNCIA
.
A CITAÇÃO POR HORA CERTA OCORRERIA CASO O OFICIAL DE JUSTIÇA OBSERVASSE OCULTAÇÃO DO CITANDO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, ONDE A CITAÇÃO PESSOAL NÃO SE DEU EM RAZÃO DE SEREM INFRUTÍFERAS AS TENTAVAS DE LOCALIZAR O NÚMERO DA RESIDÊNCIA DO CITANDO NO LOGRADOURO INFORMADO, SENDO DILIGENCIADO NO SENTIDO DE LOCALIZAR SEU ENDEREÇO CORRETO.

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DO NÚMERO INFORMADO NO LOGRADOURO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
NÃO PROVIMENTO
. PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXIGE-SE APENAS INDÍCIOS, SENDO A PROVA NECESSÁRIA PARA A ACUSAÇÃO, O QUE HÁ QUE SER DIRIMIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Irresignada com o mencionado Acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão e contradição em razão do não acatamento de suas teses, razão pela qual afirma que o acórdão ora atacado merece ser reformado para que seja reconhecida a alegada nulidade e inépcia da inicial, bem como ausência de provas acerca de autoria e materialidade e consequente reconhecimento da prescrição.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no Acórdão hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a negar provimento ao recurso em sentido estrito, tendo, no que concerne à alegada nulidade por inépcia da denúncia esclarecido que o fato de a peça ministerial não apresentar uma data exata, mas apenas fazer menção ao ano de 2007, de modo algum impediu o então réu de exercer seus direitos de ampla defesa e contraditório, tendo igualmente esclarecido as razões pelas quais não reconheceu a alegada nulidade da citação editalícia e demais teses apresentadas pela defesa, não se observando a omissão e contradição alegada pelo embargante, que visa tão somente nova decisão ao seu recurso.

Ressalto ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que em suas razões aos embargos a defesa discute matéria já enfrentada, não se constatando, efetivamente, nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração na medida em que analisadas e refutada todas as teses do recurso que tão somente não atendeu aos interesses do embargante, não havendo que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois, como demonstrado, é cediço que no sistema processual vigente os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e não se presta a reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de
dezembro
de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/12/2023